Tribunal: TCU
Processo: 038.156/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 42023, modalidade Tomada de preços e Uasg 980655 (Objeto: Iluminação pública em vias urbanas no município de Marechal Thaumaturgo)

Inteiro teor:
Acórdão 7536/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, inciso III, 237, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la improcedente, restando prejudicado o exame do pedido de concessão de medida cautelar, e arquivar o processo, dando ciência ao representante e aos demais interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.156/2023-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Marechal Taumaturgo - AC. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Rafael do Nascimento Bastos, representando Vigore Engenharia Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.